Tribunal: STF
Processo: Rcl 52839
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. GP Serviços Gerais Ltda. propôs reclamação constitucional em face de decisão do Juízo da 34ª Vara do Trabalho de São Paulo, proferida nos autos de n. 1000935-07.2021.5.02.0034, na qual alega descumprimento da decisão do ministro Gilmar Mendes prolatada no ARE 1.121.633, que determinou a suspensão nacional de todos os feitos que tratem da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema 1.046).



    A reclamante alega que a sentença reclamada negou o pedido de sobrestamento dos autos originários e declarou a invalidade de cláusulas coletivas que dispõem sobre o atendimento à porcentagem exigida da cota de aprendizagem, pelo que guarda relação com o paradigma indicado.



    Requer tutela de urgência para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada e determinado o sobrestamento do processo originário até julgamento do Tema 1.046.



    No mérito, pede que seja cassada a decisão reclamada e confirmada a decisão de sobrestamento.



    É o relatório.



    2. Nos autos do ARE 1.121.633, o ministro Gilmar Mendes determinou, em 28/06/2019, a suspensão, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de cláusulas de acordos coletivos de trabalho por meio das quais se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



    Na sentença reclamada, foi indeferido o pedido de suspensão dos autos originários, nos seguintes termos:



    Rejeito a arguição dos entes sindicais que integram o litisconsorte passivo necessário quanto à obrigatoriedade de suspensão do feito até o julgamento definitivo pelo E. STF do Tema 1.046 de Repercussão Geral, consistente em apurar a controversa ‘validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe’, por inexistente direito trabalhista não assegurado constitucionalmente aderência estrita entre o tema em comento e o objeto da presente ação, dado que o labor em regime de aprendizagem conta com expressa disposição constitucional (art. 7º, inciso XXXIII, CR/1988), além de atender, por via indireta, aos ditames constitucionais que garantem o direito à profissionalização dos adolescentes (art. 227, caput, CR/1988). 



    Ao final, o Juízo reclamado reconheceu a invalidade de cláusulas convencionais, conforme se depreende do trecho abaixo transcrito:



    Por fim, consigno reputar nula qualquer disposição convencional no sentido de ampliar as hipóteses de exclusão da base de cálculo para apuração do que dispõe o art. 429 – CLT, dada a ilicitude de tal objeto (CC, arts. 104,inciso II, e 166, inciso II), por expressa determinação legal no que tange aos trabalhadores com idade até 18 anos (CLT, art. 611-B, inciso XXIV), e por atingir interesse difuso quanto à generalidade dos trabalhadores, cuja titularidade é da sociedade integralmente considerada, situação que transpassa o interesse privado passível de negociação pelas categorias representadas.



    De notar que decisão proferida em 03.12.2018 nos autos da Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais, ajuizada pelo Autor em face do SINDICATO TRABALHADORES EMPRESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ASSEIO E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA DE SÃO PAULO e do SINDICATO DASEMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, suspendeu a eficácia das cláusulas 10ª e 11ª do Termo Aditivo à CCT 2018/2018, cujo teor ampliava as hipóteses de exclusão da base de cálculo das cotas legais tanto de aprendizes quanto de deficientes (fls. 307/318), razão pela qual consta expressamente das cláusulas 24ª e 25ª da CCT 2019/2019, de idêntico teor, que ambas estavam “com sua eficácia suspensa na base territorial do SIEMACO-SP” (fls. 319/355), razão pela qual não há amparo convencional para o descumprimento da lei pela Ré no período de 01.01.2019 a 31.12.2019. 



    Em conclusão, reconheço a nulidade das seguintes disposições convencionais:



    - cláusula 10ª do Termo Aditivo à CCT 2018/2018 (fls. 307/318);



    - cláusula 25ª da CCT 2019/2019 (fls. 319/355);



    - cláusula 25ª da CCT 2020/2021 (fls. 356/379);



    - cláusula 27ª da CCT 2022/2023 (fls. 607/318 - CPC, art. 493 -CPC 



    Os termos em que redigido o comando decisório questionado levam-me a supor que a questão jurídica discutida naqueles autos amolda-se ao Tema 1.046 do Ementário de Repercussão Geral, o que atrai a incidência, ao caso presente, da ordem de sobrestamento proferida pelo ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.121.633.



    Controvérsia semelhante foi objeto de exame pela Segunda Turma desta Corte no julgamento da Reclamação n. 43.501, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, decidindo-se, na ocasião, pelo sobrestamento dos autos originários.



    3. Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender a tramitação dos autos originários, bem assim os efeitos da decisão reclamada, até decisão final nesta reclamação. 



    4. Comunique-se.



    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).



    6. Cite-se o Ministério Público do Trabalho para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 dias (CPC, art. 989, III c/c art. 180).



    7. Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).



    8. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator